Tribunal: TJES
Processo: 5007255-43.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007255-43.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABILIO SACHL DA SILVA e outros

APELADO: KID KAPRICHO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DA OBSCURIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO – VARA CÍVEL – PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. M
antidas as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz de primeiro grau no acórdão recorrido, não há motivos para a alteração do entendimento exposto, daí porque inexistente o vício da obscuridade.

2. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pelos recorrentes, possível concluir que o seu propósito é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

3. Resta atendido o requisito do prequestionamento, seja porque todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza, seja porque cada um deles passa a ser considerado prequestionado mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do CPC.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007255-43.2021.8.08.0048

EMBARGANTES:
ABÍLIO SACHL DA SILVA E OUTROS
EMBARGADOS:
KID KAPRICHO RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA E OUTROS

RELATORA:
DESª.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ABÍLIO SACHL DA SILVA E OUTROS
contra acórdão (id nº 5550648), que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes.

Aduzem os recorrentes (id. nº 5699991) que o acórdão recorrido merece ser esclarecido, uma vez que execução promovida perante a vara cível comum foi de um título executivo extrajudicial, daí porque não haveria motivos para o não provimento do recurso de apelação anteriormente interposto, pedindo, por fim o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelos embargantes, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que a questão inerente à extinção do processo de execução manejado pelos recorrentes perante o juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES restou devidamente enfrentada e decidida no acórdão recorrido.

Para comprovar isso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado (id nº 5550648):

[...]
Em suas razões (id. 4971449) os apelantes aduzem que firmaram contrato de locação com as apeladas, porém deixaram de adimplir com o pactuado. Diante disso, ajuizaram uma ação no Juizado Especial, que foi extinta após a execução restar infrutífera. Assim, alegam a necessidade da execução do título executivo judicial na Vara Cível diante da possibilidade superior de atingir a tutela satisfativa.

Pois bem.

Da análise dos autos, cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de promover a execução da sentença proferida no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais em uma Vara Cível, mesmo após a sentença já ter sido objeto de execução no órgão jurisdicional de origem e restado infrutífera diante das limitações executivas inerentes àquele órgão.

De plano, destaco que não assiste razão aos apelantes, ante a impossibilidade de promover a medida satisfativa numa vara comum, eis que se trata de título executivo originário dos Juizados Especiais.

Nesse cenário, o Código de Processo Civil expõe no art. 516, II, que o cumprimento de sentença será efetuado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

Ainda, o art. 3°, § 1°, I, da Lei n° 9.099/95 dispõe que compete ao microssistema de Juizado Especial Cível promover a execução dos seus próprios julgados.

No mesmo rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] Segundo o entendimento prevalecente da Segunda Seção do STJ, os Juizados Especiais ostentam competência para conhecer e julgar as ações cujo valor da causa não exceda a quarenta salários-mínimos, bem como promover a execução de seus julgados [...] (REsp n. 1.537.731/MA, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe de 29/8/2017).

Nota-se, portanto, que o juízo de primeiro grau foi assertivo na sentença, eis que as normas processuais são claras em não admitirem a execução de uma sentença em jurisdição distinta daquela em que foi proferida a sentença, não merecendo, por isso, qualquer retoque.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
[...].

Dessa maneira, está claro que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pelos recorrentes, daí porque, por meio de uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito dos embargantes é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Justamente nesse rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. [...] (EDcl no REsp n. 1.205.946/SP, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES
, Corte Especial, DJe de 20/11/2019).

De mais a mais, o julgamento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento realizados sob a sistemática da repercussão geral, que cito:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Além disso, em razão do que estatui o artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pelas partes embargantes passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia: 26.09.23

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.